Tribunal: TJSP
Processo: 2101399-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegada ofensa direta e frontal ao art. 34 parágrafo único da Lei 6.766/79 (direito à indenização só cabe em relação às benfeitorias, com a total obediência aos regulamentos e posturas municipais) e artigo 884, do CPC (excesso de execução por inclusão de multa e honorários). Caráter infringente do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegada ofensa direta e frontal ao art. 34 parágrafo único da Lei 6.766/79 (direito à indenização só cabe em relação às benfeitorias, com a total obediência aos regulamentos e posturas municipais) e artigo 884, do CPC (excesso de execução por inclusão de multa e honorários). Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.